Tribunal: STM
Processo: 7000711-53.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DEFESA CONSTITUÍDA. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. LIMINAR INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA OU ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
Consabido que a concessão de ordem de Habeas Corpus para trancamento da Ação Penal Militar somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.
Os autos em exame carecem de qualquer indício de cerceamento de defesa, pois, a partir das informações prestadas, restou claro que, desde a fase inquisitorial, todos os pleitos apresentados pela Defesa foram devidamente examinados pelo Juízo de primeira instância, com a devida observância aos postulados da ampla defesa e da paridade de armas.
Não se verifica abuso de autoridade diante da Decisão proferida pelo Juízo singular, pois, além de examinar todos os pleitos defensivos, a instância judicial não só oportunizou à Defesa a possibilidade de, na Audiência de Instrução e Julgamento, apresentar requerimentos que julgasse necessários, como também se comprometeu a analisar todos os pleitos que porventura ainda não tivessem sido apreciados.
Imperioso que o processo se desenvolva de acordo com sua dinâmica própria, na qual será concedida, aos pacientes, a oportunidade para que apresentem e defendam seus argumentos perante a autoridade judicial em que tramita a Ação Penal Militar.
Habeas corpus denegado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000711-53.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA
ADVOGADO(A): FRANCISCO MICHELL DO NASCIMENTO NETO (OAB RN017177)
ADVOGADO(A): JAILTON ALVES PARAGUAI (OAB RN015044)
PACIENTE: ALUISIO LEONARDO DE BARROS
ADVOGADO(A): FRANCISCO MICHELL DO NASCIMENTO NETO (OAB RN017177)
ADVOGADO(A): JAILTON ALVES PARAGUAI (OAB RN015044)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
7ª CJM - RECIFE
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONFIRMAR A
DECISÃO LIMINAR E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O
DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000711-53.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA
PACIENTE: ALUISIO LEONARDO DE BARROS
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PEDIDO
LIMINAR.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
LIMINAR
INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA OU ABUSO DE
AUTORIDADE.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
LIMINAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
Consabido que a concessão de ordem de Habeas Corpus para trancamento da
Ação Penal Militar somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.
Os autos em exame carecem de qualquer indício de cerceamento de defesa,
pois, a partir das informações prestadas, restou claro que, desde a fase
inquisitorial, todos os pleitos apresentados pela Defesa foram devidamente
examinados pelo Juízo de primeira instância, com a devida observância aos
postulados da ampla defesa e da paridade de armas.
Não se verifica abuso de autoridade diante da Decisão proferida pelo Juízo
singular, pois, além de examinar todos os pleitos defensivos, a instância judicial
não só oportunizou à Defesa a possibilidade de, na Audiência de Instrução e
Julgamento, apresentar requerimentos que julgasse necessários, como também
se comprometeu a analisar todos os pleitos que porventura ainda não tivessem
sido apreciados.
Imperioso que o processo se desenvolva de acordo com sua dinâmica própria,
na qual será concedida, aos pacientes, a oportunidade para que apresentem e
defendam seus argumentos perante a autoridade judicial em que tramita a Ação
Penal Militar.
Habeas corpus denegado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento na modalidade virtual, sob a presidência da
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata
de Julgamento, por unanimidade, em confirmar a Decisão liminar e denegar a ordem, por
falta de amparo legal
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. Jailton Alves Paraguai e
Francisco Michell do Nascimento Neto, em favor de ALUISIO LEONARDO DE BARROS e
de PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA, visando o trancamento da Ação Penal nº
70000104-24.2024.7.07.0007, em curso perante o Juízo Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM.
O presente writ visa o trancamento da mencionada Ação Penal Militar, em
virtude da ocorrência de nulidades absolutas, constrangimento ilegal, cerceamento de direito
de defesa e de abuso de autoridade diante de Decisão proferida pelo Juízo singular.
A referida Ação Penal Militar foi deflagrada com o recebimento da Denúncia,
oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor do SO ALUISIO LEONARDO DE
BARROS, como incurso nos arts. 163 e 324, ambos do CPM, e no art. 54, § 2º, V, da Lei nº
9.605/98 c/c o art. 9º, II, "e", do CPM; e em desfavor do ex-MN PABLO RICARDO DA
COSTA SOUZA, como incurso no art. 346 do CPM.
O impetrante sustentou que as práticas delitivas de recusa à obediência e de
crime ambiental devem ser imputadas ao CT Reinaldo Almeida das Chagas Junior, que, à
época dos fatos, era Encarregado de Divisão e Chefe do SO LENILSON e do SO BARROS.
Embora estivesse obrigado a fiscalizar os serviços realizados por seus subordinados, o CT
Chagas ordenou a eles (SO LENILSON e do SO BARROS) “que despejassem grande parte
da carne inservível no corpo hídrico localizado dentro do complexo militar, na vizinhança do
Centro de Intendência da Marinha em Natal, fins alimentar jacarés e peixes que lá habitam”.
Argumentou que a “Denúncia ministerial (anexo 3) tomou como alicerce
relatório de IPM distinto, o qual não continha Solução da Autoridade
Nomeante”. Mencionou que, antes de ofertar a Resposta à Acusação, já havia pugnado pelo
saneamento do vício. Afirmou, assim, haver “um Juízo favorável ao cerceamento de defesa e
totalmente averso a declarar nulidade dos atos produzidos no IPM guerreado (...)”.
Relatou que, diante da quebra de sigilo de dados telefônicos do SO BARROS,
requereu “ao Juízo que fosse disponibilizado Códigos Hash, a Massa de Dados e a
demonstração da preservação da Quebra de Cadeia de Custódia da Prova”, o que foi
prontamente indeferido pelo Magistrado, desconsiderando a jurisprudência do STF e a
Legislação Processual Penal Brasileira. Pontuou ser “nula a Extração de Dados do Aparelho
Móvel do SO-BARROS, por ausência de Codigo Hash, Massa de Dados e demonstração da
inviolabilidade da Cadeia de Custódia da Prova”.
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Asseverou que o requerido Relatório da Extração de Dados, referente ao
aparelho móvel do SO BARROS “nunca esteve consignado aos autos, somente vindo a ser
inserido no processo após determinação judicial, em data de 09 de agosto de 2024”, e que
a “Defesa foi obrigada a oferecer Resposta à Acusação sem ter conhecimento do bendito
relatório”, o que enseja a nulidade dos procedimentos realizados.
Por fim, aduziu que a “DETERMINAÇÃO JUDICIAL para que este Defensor
nada mais postulasse nos autos até a AIJ” caracteriza cerceamento de defesa,
desconsiderando “a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, o Código de
Processo Penal Militar, o Pacto de San José da Costa Rica e a Lei Federal nº 8.906/94”.
Assim, o impetrante requereu, liminarmente, o trancamento da Ação Penal
Militar, e, no mérito, a confirmação da Ordem de Habeas Corpus em favor do Suboficial
ALUISIO LEONARDO DE BARROS e do ex-MN PABLO RICARDO DA COSTA
SOUZA.
Em 28/11/2024, proferi Decisão de indeferimento da liminar (evento 12), por
não ter sido verificado aparente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a afastar o
prosseguimento da instrução criminal, e em razão de os argumentos expendidos, em especial
o trancamento da Ação Penal, confundirem-se com o meritum causae trazido à cognição
desta Corte. Requisitei, ainda, que se oficiasse à Autoridade Coatora para prestar as devidas
informações e, após, determinei a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.
Foram prestadas as informações pelo Juízo (evento 21).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Alexandre Concesi, opinou pela confirmação da Decisão liminar e pela denegação da ordem
por ausência de amparo legal (evento 24).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
Habeas.
No tocante ao mérito, pretende o impetrante obter o trancamento da Ação Penal
nº 70000104-24.2024.7.07.0007, em curso na Auditoria da 7ª CJM, alegando a parcialidade
do Encarregado CT Reinaldo Almeida Das Chagas Junior, à época, chefe da Divisão de
Abastecimento do Centro de Intendência da Marinha em Natal e superior hierárquico dos
pacientes; nulidade da extração de dados do aparelho celular do paciente SO BARROS “por
ausência de Código Hash, Massa de Dados e demonstração da inviolabilidade da Cadeia de
Custódia da Prova”, sendo que o Relatório de Extração dos dados somente foi juntado aos
autos em agosto/2024, após a resposta à acusação, causando prejuízo à Defesa; e, por fim,
sustenta que o Juízo “a quo” teria “proibido” a Defesa de peticionar nos autos, ao determinar
que aguardasse a audiência de instrução e julgamento para apreciar os requerimentos ainda
não examinados.
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, convém registrar que o termo “trancamento” não encontra menção
na legislação. A propósito, o doutrinador Paulo Rangel
1 pontua que "não se tranca ação
penal ou inquérito policial"; se arquiva o Inquérito ou se extingue o processo com ou sem
resolução do mérito, já que a Ação Penal "tem seu pedido julgado procedente ou
improcedente, mas jamais trancado". Todavia, a linguagem forense consagrou o termo
"trancamento", à margem da legislação, tendo, inclusive, ganhado reconhecimento
doutrinário.
Após uma profícua análise, verifiquei que o conjunto probatório acostado aos
autos não permite um veredicto favorável aos ora pacientes.
Para bem esclarecer a evolução e o atual estágio da quaestio sub judice,
convém trazer a lume o relevante teor das informações apresentadas pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM (evento 21), in litteris:
“Senhora Ministra-Relatora,
Em atenção ao Ofício STM nº 40001366834, de 29/11/2024, referente ao
Habeas Corpus nº 7000711.53.2024.7.00.0000/PE, presto as informações
abaixo.
Tramita nesta Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar a Ação Penal
Militar nº 7000104-24.2024.7.07.0007, na qual figuram como Acusados os
Pacientes (SO ALUÍSIO LEONARDO DE BARROS e o ex-MN PABLO
RICARDO DA COSTA SOUZA) e o SO LENILSON OLIVEIRA DA SILVA, que
respondem pelos seguintes crimes:
- SO ALUÍSIO LEONARDO DE BARROS e SO LENILSON OLIVEIRA DA
SILVA: Recusa de Obediência (art. 163 do CPM), Inobservância de Lei,
Regulamento ou Instrução (art. 324 do CPM) e Poluição Ambiental (art. 54,
§2º, V, da Lei nº 9.605/1998);
- ex-MN PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA: Falso Testemunho (art. 346 do
CPM).
O
Impetrante
havia
impetrado
o
Habeas
Corpus
nº
7000105-
25.2024.7.00.0000, em favor dos mesmos Pacientes, que visava ao trancamento
do IPM nº 7000203-28.2023.7.07.0007, ordem que foi denegada à unanimidade
pelo E. Superior Tribunal Militar (STM).
No curso de tal IPM, a Defesa do SO ALUÍSIO LEONARDO DE BARROS
apresentou diversos pedidos:
1. Que se oficie ao Parquet para que informe "...se ocorreu, após a primeira
entrega do relatório do inquérito nesse juízo, reunião entre o dito procurador e
militares lotados no Centro de Intendência da Marinha em Natal" (Evento
123);
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Que se oficie à autoridade militar para que informe os postos, NIP e
nomes completos do Diretor e do Vice-Diretor do Centro de Intendência da
Marinha em Natal e encaminhasse cópias das Ordens de Serviço de assunção
de função de Encarregado da Divisão de Abastecimento e de passagem de
função, caso haja (Evento 126);
3. Que se declare a nulidade da decisão judicial de Busca e Apreensão e
Revista Pessoal (Evento 128);
4. Que se intime o Encarregado do IPM para disponibilizar os dados dos
aparelhos celulares com os códigos hash e informações sobre a cadeia de
custódia (Evento 131);
5. Que se intime o Parquet para que instaure procedimento investigatório
para apurar a conduta do CT REINALDO ALMEIDA DAS CHAGAS JÚNIOR
(Evento 132);
6. Que o Parquet se manifeste sobre o pedido veiculado no Evento 123
(Evento 141).
Relativamente ao primeiro pedido, o Exmo. Procurador de Justiça Militar, Dr.
Antônio Carlos Gomes Facuri, havia informado, em “cota denunciativa”, que
deixava de se manifestar, pois a pretensão defensiva representaria indevida
intromissão no munus ministerial (IPM – Evento 136).
A Denúncia foi recebida em 16/6/2024, ocasião em que os questionamentos
formulados pela Defesa do SO ALUÍSIO LEONARDO DE BARROS foram
assim respondidos (APM – Evento 1 – Doc 2):
“INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa do SO-MO ALUISIO
LEONARDO DE BARROS. A uma, que relativamente às providências
requeridas perante o Parquet, trata-se de indevida intromissão no munus
ministerial, como acertadamente entendeu o I. Membro. A duas, que as
diligências solicitadas perante a autoridade militar e o Encarregado restaram
prejudicadas com o oferecimento da Denúncia, sem prejuízo de serem
reiteradas em fase própria de eventual instrução processual. A três, que não há
se falar em nulidade da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão dos
telefones celulares, a revista pessoal e afastou o sigilo telemático e telefônico,
pois decorreu de apreciação de pedido formulado anteriormente a qualquer
pleito de prorrogação do IPM. A propósito, o art. 20, § 2º, do CPPM, sequer
impede o aproveitamento de documentos produzidos após o término das
investigações. A quatro, que o Superior Tribunal Militar denegou a ordem
pleiteada no HC nº 7000105-25.2024.7.00.0000, quando definitivamente
decidiu pela ausência de cerceamento do direito de defesa quanto ao acesso do
conteúdo da extração dos dados dos telefones celulares, tampouco pelo
cometimento do crime de abuso de autoridade decorrente de conduta do
Encarregado do IPM:
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO.
LIMINAR
INDEFERIDA.
CERCEAMENTO
DA
DEFESA.
NÃO
CONSTATAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE IPM. CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DA
PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA
CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A concessão de
ordem de habeas corpus para trancamento de IPM, obstrução de instauração
ou do curso de processo penal militar, somente se justifica em hipóteses
excepcionais, uma vez demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso
de poder. 2. Não há que se falar em cerceamento para a Defesa quanto ao
acesso do conteúdo da extração dos áudios/mensagens dos celulares – objeto
deste remédio constitucional – e nem o possível delito previsto no art. 32 da Lei
de Abuso de Autoridade praticado pelo encarregado do inquérito, tendo em
vista que o lapso temporal para a conclusão dessas informações e inserção no
Relatório do IPM ocorreu em momento posterior, com relação à suposta lesão
ou ameaça de lesão sofrida. 3. A oitiva do investigado não implica
obrigatoriamente sua manifestação sobre os fatos, pois possui o direito
constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição
Federal e no art. 186 do CPP. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade. [...]”.
Mesmo após ter sido disponibilizada a decisão de recebimento da Denúncia
(IPM – Evento 146), a Defesa do SO ALUÍSIO LEONARDO DE BARROS
reiterou os pedidos quanto à necessidade de o Encarregado disponibilizar a
"massa de dados e código hash dos dois aparelhos celulares apreendidos" e de
apuração, pelo Ministério Público Militar, de crime supostamente praticado
pelo Encarregado (IPM – Evento 155). Tais pleitos foram devidamente
apreciados e indeferidos com base na seguinte fundamentação (IPM - Evento
160):
“INDEFIRO tais pleitos, pois já foram apreciados na decisão de recebimento
da Denúncia e inexiste fato novo que justifique uma nova análise. A propósito,
ali restou consignado que ‘as diligências solicitadas perante a autoridade
militar e o Encarregado restaram prejudicadas com o oferecimento da
Denúncia, sem prejuízo de serem reiteradas em fase própria de eventual
instrução processual’”.
O Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Antônio Carlos Gomes Facuri, ainda no
IPM (Evento 177), esclareceu que o I. advogado, Dr. Jailton Alves Paraguai,
poderia, pelas vias adequadas, apresentar representação contra eventual abuso
de autoridade cometido pelo Encarregado do IPM, se fosse o caso.
A Defesa do SO LENILSON OLIVEIRA DA SILVA apresentou Resposta à
Acusação e indicou testemunhas (APM - Evento 25). De igual forma, a Defesa
do SO ALUISIO LEONARDO DE BARROS e do ex-MN PABLO RICARDO DA
COSTA SOUZA (APM - Evento 29). Antes, porém, havia apresentado 4 (quatro)
petições em 22, 23 e 26/6/2024 (APM – Eventos 20/22 e 26), tendo ainda se
manifestado em 30/6/2024 (APM – Evento 36).
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Respostas à Acusação não foram acolhidas, tendo sido confirmado o
recebimento da Denúncia (APM – Evento 43). Na oportunidade, todos os
pedidos veiculados pelas Defesas foram apreciados nos seguintes termos:
‘[...] Relativamente aos pedidos formulados pelas Defesas, de realização de
diligências perante o Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Natal e
o Encarregado do IPM, serão apreciados oportunamente, após a inquirição
das testemunhas e interrogatórios, em especial na fase do art. 427 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), caso sejam reiterados, não se podendo
falar em cerceamento a direito de defesa no presente momento.
.....
Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão de recebimento
da Denúncia, por suposta violação a enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente, a Defesa mencionou no Evento 21 (fl.3) a "Reclamação nº 066158"
para sustentar o livre direito de petição. De pronto, vale destacar que, na
espécie, tal direito não foi sonegado pelo Juízo, tanto que todas as
manifestações da Defesa foram conhecidas. Acrescente-se que a mencionada
Reclamação 66158/RS tratou de suposta contrariedade ao decidido no Recurso
Extraordinário nº 958.252 (tema 725), na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48 e na
ADI nº 5.625, cuja temática não se relaciona ao caso concreto, como se
verifica na decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia:
‘[...] 7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, de se concluir
assistir razão jurídica às reclamantes.
Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro
Roberto Barroso, nos termos seguintes:
‘Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental.
Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1.
A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda
a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido
oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que
permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical
precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na
sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma
empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular
estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e
competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do
trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos
previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir
tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam
a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as
normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i)
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii)
responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem
como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A
responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo
judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto
da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou
alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da
Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar
a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos
constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o
pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a
terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando
relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na
terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade
econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada
procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio.
Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente
decisões transitadas em julgado’ (DJe 6.9.2019).
Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da
repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese
jurídica:
‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’
(DJe 13.9.2019).
Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de
Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961,
ambas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal
decidiu:
'DIREITO
DO
TRABALHO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DA
CONSTITUCIONALIDADE
E
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM.
VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a
contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga
e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da
atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de
vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-
fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a
Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao
contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do
marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não
impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação
de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano,
a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de
danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma
vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4.
Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da
ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é
constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de
atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei
11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de
trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX,
CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007,
estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a
configuração de vínculo trabalhista' (DJe 5.6.2020).
Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625,
Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo
Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:
‘I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de
beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de
2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para
dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que
se fizerem presentes seus elementos caracterizadores’ (ADI n. 5.625, Relator o
Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022). [...]"
Da simples leitura do excerto abaixo, vê-se que a decisão de recebimento da
Denúncia, na qual foram indeferidos os pleitos veiculados na fase inquisitorial,
foi fundamentada e não se confronta com qualquer entendimento de tribunais
superiores, razão pela qual não há se falar em incidência do art.315, § 2º, VI,
do CPP:
‘[...] INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa do SO-MO ALUISIO
LEONARDO DE BARROS. A uma, que relativamente às providências
requeridas perante o Parquet, trata-se de indevida intromissão no munus
ministerial, como acertadamente entendeu o I. Membro. A duas, que as
diligências solicitadas perante a autoridade militar e o Encarregado restaram
prejudicadas com o oferecimento da Denúncia, sem prejuízo de serem
reiteradas em fase própria de eventual instrução processual. A três, que não há
se falar em nulidade da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão dos
telefones celulares, a revista pessoal e afastou o sigilo telemático e telefônico,
pois decorreu de apreciação de pedido formulado anteriormente a qualquer
pleito de prorrogação do IPM. A propósito, o art.20, §2º, do CPPM, sequer
impede o aproveitamento de documentos produzidos após o término das
investigações. A quatro, que o Superior Tribunal Militar denegou a ordem
pleiteada no HC nº 7000105-25.2024.7.00.0000, quando definitivamente
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decidiu pela ausência de cerceamento do direito de defesa quanto ao acesso do
conteúdo da extração dos dados dos telefones celulares, tampouco pelo
cometimento do crime de abuso de autoridade decorrente de conduta do
Encarregado do IPM:
(...)
Relativamente à necessidade de manifestação sobre supostos crimes cometidos
pelo Encarregado do IPM, o Parquet já se pronunciou na fase inquisitorial e
também nesta ação penal militar, de forma que foi atendido o pleito da
Defesa”.
O Membro ministerial pleiteou o reconhecimento de litigância de má-fé pelo
Dr. Jailton Alves Paraguai, advogado do SO ALUISIO LEONARDO DE
BARROS e do ex-MN PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA (APM – Evento
32). Sustentou que os pedidos da Defesa careceriam de base legal ou
procedimental e seriam tentativas de "...interpor obstáculos injustificados ao
andamento processual". Ao final, informou que comunicou à Corregedoria e ao
Conselho Nacional do Ministério Público as condutas do advogado que
considerou inapropriadas.
Tal pedido ministerial foi assim enfrentado pelo Juízo:
‘No tocante ao pedido ministerial de reconhecimento de litigância de má-fé por
parte do advogado do SO ALUISIO LEONARDO DE BARROS e do ex-MN
PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA, não pode ser acolhido, pois, a priori,
as manifestações da Defesa estão albergadas pelo direito de petição
constitucionalmente assegurado. Em razão de os profissionais da advocacia
não terem imunidade absoluta, mesmo quando no exercício da profissão,
poderá o Parquet, como já o fez, conforme noticiado, acionar os meios
previstos no ordenamento jurídico para até mesmo, se entender cabível, buscar
reparação por eventual prejuízo causado à honra pessoal e/ou à dignidade
profissional’.
Em 7/7/2024, o Dr. Jailton Alves Paraguai requereu que o feito fosse chamado
à ordem para que pudesse exercer o seu direito de defesa (APM – Evento 44).
Em resposta, entendeu-se que tal petição apenas reiterava argumentos que já
haviam sido analisados em ocasiões anteriores, e que não se poderia falar em
cerceamento a direito de defesa, pois os réus haviam sido regularmente citados
e as respostas à acusação, apreciadas (APM – Evento 46).
Em 13/7/2024, o Dr. Jailton Alves Paraguai voltou a sustentar cerceamento a
direito de defesa, nulidade absoluta e necessidade de trancamento do processo
(APM – Evento 71). Em resposta, este magistrado assim decidiu (APM –
Evento 73):
“INDEFIRO o pleito veiculado pela Defesa dos Acusados ALUISIO
LEONARDO DE BARROS e PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA (Evento
71), pois simplesmente reiterou argumentos devidamente enfrentados em
ocasiões anteriores por este Juízo (IPM - Eventos 64, 76, 146 e 160; APM -
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eventos 43 e 46), que afastaram qualquer cerceamento a direito de defesa, a
ensejar a nulidade de ato processual ou o trancamento da presente ação penal
militar. Acrescente-se que, caso permaneça o inconformismo do advogado
quanto ao entendimento deste magistrado, deverá apresentá-lo perante as
instâncias superiores e pelos meios processuais cabíveis, inclusive quanto ao
presente Despacho”.
Em 16/7/2024, o Dr. Jailton Alves Paraguai requereu a realização de perícia
técnica fonográfica em determinado arquivo de áudio (APM - Evento 83).
O Ministério Público Militar não se opôs à realização da perícia (APM -
Evento 86).
O Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Natal - RN requereu a
substituição das testemunhas arroladas pela Defesa dos Acusados SO ALUISIO
LEONARDO DE BARROS e do ex-MN PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA
(Evento 89).
Em 21/7/2024, o Dr. Jailton Alves Paraguai requereu (Evento 103)
‘[...] i) A desistência da participação presencial deste defensor e de seus
defendentes na sede da 7ª CJM.
ii) A participação deste defensor e defendentes, presentes no prédio da Justiça
Federal, na Cidade de Natal/RN.
iii) A participação de membros da Comissão de Prerrogativas da OAB, sede
RN, no prédio da Justiça Federal, na Cidade de Natal/RN, para acompanhar
todos os depoimentos, interrogatórios e demais atos on line, já determinados
por esse juízo, acordo Lei Federal nº 8.906/94.
iv) A desistência das seguintes testemunhas:
1º TEN (RM2-T) JANAÍNA SANTIAGO LIMA
1º SG-ES GEISSON CUNHA CARVALHO
v) A inclusão da seguinte testemunha:
CMG (IM) FLÁVIO SOBRAL FERNANDES
(...)
vi) Que as demais testemunhas permaneçam inalteradas, com a devida
qualificação já registrada’.
Indeferiu-se o pleito do Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Natal
(RN) e, em razão da desistência e inclusão de testemunhas, ajustou-se o rol
apresentado pela Defesa dos Acusados SO ALUISIO LEONARDO DE BARROS
e do ex-MN PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA (APM – Evento 117). Na
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesma decisão determinou-se à autoridade militar competente que anexasse o
“Relatório de Extração (Extraction Report), nos formatos HTML e PDF",
providência necessária para a apreciação do pedido de perícia.
Em 12/8/2024, a Sra. Diretora de Secretaria certificou que o Relatório de
Extração, no formato “pdf”, havia sido incluído no Evento 18 do PQS nº
7000002-02.2024.7.07.0007 (APM – Evento 181).
Em 15/8/2024, determinou-se que a autoridade militar fosse notificada para
(APM – Evento 190): (a) identificar no Relatório de Extração (Extraction
Report) (Evento 18 do PQS 7000002-02.2024.7.07.0007) os áudios acima
mencionados e anexados no Evento 8 de tal PQS; e (b) informar quem realizou
a degravação de tais áudios, reproduzida pelo Encarregado do IPM (IPM -
Evento 82 - fls.10/11 pdf), em especial se foram os peritos que elaboraram o
Laudo Pericial nº 003/2024.
No período de 19/8/2024 a 14/11/2024, este Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar afastou-se da jurisdição, devidamente autorizado pelo E. Superior
Tribunal Militar, passando a atuar no feito a Juíza Federal da Justiça Militar,
titular do Juízo (APM – Evento 207).
O Dr. Jailton Alves Paraguai passou a apresentar várias petições:
- 20/8/2024: que fossem consignados nos autos os códigos “hash” e as provas
de que foi mantida a cadeia de custódia durante a extração dos dados (APM -
Evento 209);
- 21/8/2024: que o Juízo analisasse a petição encartada no Evento 36,
especificamente para se manifestar sobre o encaminhamento ao Ministério
Público Militar de possíveis indícios de crime praticados por diversos
tripulantes do Centro de Intendência da Marinha em Natal (APM - Evento
213);
- 23/8/2024: que as petições da Defesa fossem rapidamente conclusas para
apreciação judicial (APM - Evento 219);
- 31/8/2024: que as petições da Defesa fossem analisadas (APM - Evento 232).
Em 4/9/2024, o Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Natal (RN)
encaminhou ao Juízo laudo técnico pericial relacionado ao conteúdo e à
degravação de áudios, bem como informações sobre a autoria das degravações
(APM – Evento 237 – Docs 1/2).
Em 5/9/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar respondeu aos pleitos
defensivos nos seguintes termos (APM - Evento 238):
“[...] Relativamente ao pedido do evento 213, o qual a Defesa dos acusados SO
ALUISIO LEONARDO DE BARROS e do ex-MN PABLO RICARDO DA
COSTA SOUZA alega que o evento 36 desta APM não foi devidamente
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respondido, vê-se que tal manifestação já foi atendida pelo Exmo. Juiz Federal
Substituto, em decisão constante do evento 43.
.....
Ademais, verifica-se que a própria manifestação defensiva constante do evento
36 nada mais é que uma reiteração da petição constante do evento 132 do IPM
nº 7000203-28.2023.7.07.0007, a qual já havia sido analisada por ocasião do
recebimento da denúncia, e posteriormente analisada pela decisão constante do
evento 43 desta ação penal militar.
Não se observa, portanto, ao contrário do que a defesa faz parecer com tantas
petições do mesmo teor, qualquer desídia ou negligência seja da secretaria,
seja do juízo, na condução desta ação penal, que tem tido andamento dentro da
normalidade e com a celeridade possível e necessária, sem qualquer afronta
aos princípios da ampla defesa e da paridade de armas.
Com relação à petição defensiva do evento 209, restou prejudicada, tendo em
vista a conclusão das diligências pela autoridade militar, sem prejuízo de ser
reiterada, caso a Defesa dos acusados SO ALUISIO LEONARDO DE BARROS
e do ex-MN PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA entenda ainda ser
necessária”.
No dia seguinte, em 6/9/2024, o Dr. Jailton Alves Paraguai reiterou os pedidos
para apreciação das petições objeto dos Eventos 36, 83 e 209, bem como que
fosse oficiada à OAB/RN, para intervir como assistente no feito (APM - Evento
239).
O Dr. Jailton Alves Paraguai ainda ingressou com mais 3 (três) petições:
- 20/9/2024: requereu a anulação da ação penal militar, por cerceamento ao
direito de defesa (APM - Evento 252);
- 24/9/2024: requereu a análise das petições (APM - Evento 253);
- 3/10/2024: requereu o compartilhamento “com entes públicos de peças dos
autos alhures, em especial a que registra imagens do Corpo Hídrico, localizado
no interior da Base Almirante Ary Parreiras (Base Naval de Natal), onde, como
dito, dejetos inservíveis para consumo foram lá despejados” (APM - Evento
254).
Em 10/10/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar respondeu aos pleitos
defensivos nos seguintes termos (APM - Evento 255):
“[...] Com relação à petição do evento 239 e 254, vê-se que a defesa dos
acusados ALUISIO LEONARDO DE BARROS e PABLO RICARDO DA COSTA
SOUZA reiterou os argumentos dos petitórios constantes dos eventos 36, 83 e
209.
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da simples leitura da petição do evento 36, vê-se que os reiterados argumentos
já foram analisados em decisões judiciais anteriores (Evento 43 e 132 do IPM
nº 203-28.2023):
"[...] Relativamente à necessidade de manifestação sobre supostos crimes
cometidos pelo Encarregado do IPM, o Parquet já se pronunciou na fase
inquisitorial e também nesta ação penal militar, de forma que foi atendido o
pleito da Defesa. [...]"
As petições dos eventos 83 e 209, nas quais a defesa requer a “perícia técnica
fonográfica dos áudios extraídos do aparelho móvel do Sr. Aloísio Leonardo de
Barros’ e solicita que ‘sejam consignados aos autos os códigos hash e a prova
cabal de que, na extração de dados, foi mantida a cadeia de custódia da prova’,
serão apreciadas oportunamente, após a inquirição das testemunhas e a
realização dos interrogatórios, especialmente na fase prevista no art. 427 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), caso sejam reiteradas. Assim, não
há que se falar em cerceamento de direito de defesa no presente momento.
A parte tem pleno direito de peticionar nos autos, no exercício da mais ampla
defesa, apresentando os argumentos que considerar pertinentes. Todavia, ao
apresentar petições de forma reiterada, sem aguardar o despacho do
magistrado, a defesa assume o risco de, eventualmente, provocar uma demora
no andamento do processo. Isso ocorre porque, enquanto uma petição está
sendo analisada, uma nova é apresentada, obrigando o juízo a interromper a
análise anterior para apreciar as novas manifestações, postergando, assim,
uma decisão que já poderia estar em fase final de elaboração.
Note-se que, após a última conclusão encaminhada a esta magistrada, a defesa
já apresentou três petições distintas, o que acaba por tumultuar o andamento
do processo.
Cabe ressaltar que o início da instrução da presente ação penal militar já está
designado para o dia 12 de dezembro de 2024, tendo sido os réus regularmente
citados, com as respostas à acusação devidamente analisadas. Assim, não há
que se falar em cerceamento de direito de defesa, uma vez que não se verifica,
como já mencionado, qualquer desídia ou negligência por parte deste juízo na
condução da presente ação penal. O processo tem tramitado de forma regular,
com a celeridade possível e necessária, sem qualquer afronta aos princípios da
ampla defesa e da paridade de armas, restando apenas a discordância do
causídico em relação ao não acolhimento de seus pleitos.
Destarte, não havendo qualquer providência urgente a se tomar neste feito,
determino que se aguarde a audiência já designada, quando serão apreciados
TODOS os requerimentos que porventura ainda não tenham sido analisados”.
Em 19/10/2024, o Dr. Jailton Alves Paraguai requereu a reconsideração de tal
decisão (APM – Evento 267), pedido que foi indeferido em 21/10/2024 (APM –
Evento 269):
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Conforme já relatei no despacho do evento 255, o início da instrução da
presente ação penal militar está designado para o dia 12 de dezembro de 2024.
Os réus foram regularmente citados, com as respostas à acusação devidamente
analisadas. Assim, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa,
uma vez que não se verifica, como já mencionado, qualquer desídia ou
negligência por parte deste juízo na condução da presente ação penal. O
processo tem tramitado de forma regular, com a celeridade possível e
necessária, sem qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e da paridade
de armas, restando apenas a discordância do causídico em relação ao não
acolhimento, de forma imediata, de seus pleitos.
Destarte, não havendo qualquer providência urgente a se tomar neste feito,
mantenho o despacho em questão, determinando que se aguarde a audiência já
designada, quando serão apreciados TODOS os requerimentos que porventura
ainda não tenham sido analisados”.
Pois bem.
Com esta extensa exposição, procurou-se demonstrar que, desde a fase
inquisitorial, todos os requerimentos apresentados pelo Impetrante foram
apreciados, não havendo se falar em mínimo cerceamento de direito de defesa.
A Denúncia, por exemplo, foi recebida à luz dos elementos produzidos no IPM,
que revelaram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade
delitivas, fase regida pelo princípio in dubio pro societate.
É singular que, mesmo antes do início da instrução processual em Juízo, tantos
requerimentos hajam sido apresentados, muitas vezes somente para reiterar
pedidos anteriormente negados. Ainda assim, nenhum pleito defensivo deixou
de ser apreciado, tendo restado o inconformismo quanto a determinadas
decisões judiciais. Em algumas oportunidades, destacou-se que determinados
pleitos poderão ser renovados na fase própria do art. 427 do Código de
Processo Penal, até porque, como não raras vezes acontece, é possível que as
provas testemunhais infirmem a sua necessidade ou, ao contrário, justifiquem a
sua complementação.
Especificamente quanto aos noticiados crimes supostamente praticados por
autoridades militares, em especial eventualmente cometidos pelo Encarregado
do IPM, o Ministério Público Militar manteve-se informado.
No tocante a eventuais irregularidades cometidas durante o IPM, é cediço
que não interfere na respectiva ação penal, quando a Defesa terá a
oportunidade de questionar o acervo produzidos durante as investigações sobre
o crivo do contraditório.
Acerca da validade da prova digital advinda da extração de dados, cabe
informar que foi objeto de perícia técnica, em atendimento a pedido do
próprio Impetrante, tendo sido o Relatório da Extração de Dados anexado aos
autos.
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relativamente à alegação de “proibição pelo Juízo Singular desta Defesa
Técnica postular nos autos”, a exposição da vasta quantidade de petições
formuladas pelo Impetrante desde o IPM e as respectivas apreciações
judiciais a infirmam per si.
Por tais razões, Vossa Excelência foi precisa ao indeferir a liminar, quando
acertadamente não verificou qualquer irregularidade praticada pela
magistrada ou pelo magistrado desta Auditoria da 7ª CJM:
‘Não verifiquei, de plano, a ocorrência de qualquer irregularidade capaz de
macular os procedimentos e atos processuais até então praticados. Eis que,
após o recebimento da exordial acusatória pelo Juízo singular, os agentes
foram devidamente citados, com as Respostas à Acusação devidamente
apreciadas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Pelo
contrário, ao determinar “que se aguarde a audiência já designada, quando
serão apreciados TODOS os requerimentos que porventura ainda não tenham
sido analisados”, o douto Juízo de primeira instância, observando o
contraditório e a ampla defesa, não só oportunizou à laboriosa Defesa a
possibilidade de apresentar requerimentos que julgue necessários, como
também se comprometeu a analisar todos os pleitos que porventura não tenham
sido apreciados.
Como pode ser observado, os argumentos defensivos de suposta existência de
eventual irregularidade processual, capaz de cercear a ampla defesa, além de
analisados pelo Juízo a quo por ocasião do recebimento da Denúncia, não
passaram despercebidos durante a fase processual criminal. Como transcrito
nos fundamentos da própria impetração, a autoridade indigitada coatora,
constatando inexistir “qualquer providência urgente a ser tomada no feito”,
asseverou que todos os pleitos defensivos seriam devidamente apreciados na
Audiência de Instrução e Julgamento.
Ora, além de inexistir aparente ilegalidade ou abuso de poder aptos a afastar o
prosseguimento da instrução criminal, eventuais discussões acerca dos fatos
devem ser dirimidas perante o Juízo a quo, conforme já determinado’.
Por fim, informo que a audiência de instrução iniciará em 12/12/2024.
São essas as informações que considero essenciais ao deslinde da
controvérsia.”
Sem embargo, observo não haver qualquer indício de cerceamento de defesa
nos autos deste processo. Restou claro e evidente, a partir das informações prestadas, que,
desde a fase inquisitorial, todos os pleitos apresentados pelo douto causídico foram
devidamente examinados pelo Juízo de primeira instância, com a devida observância aos
postulados da ampla defesa e da paridade de armas.
A propósito, a Defesa, invocando pedidos semelhantes aos circunscritos neste
writ, já havia impetrado o Habeas Corpus n° 7000105-25.2024.7.00.0000, no qual pleiteava o
trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000203-28.2023.7.07.0007, argumentando
sobre a “necessidade de obter informações sobre o relatório da extração dos áudios dos
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparelhos celulares, que foram objetos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico nº 7000002-02.2024.7.07.0007”. Em 22/5/2024, esta e. Corte, por unanimidade,
denegou a ordem de Habeas Corpus, segundo a ementa do Acórdão, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO.
LIMINAR
INDEFERIDA.
CERCEAMENTO
DA
DEFESA.
NÃO
CONSTATAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE IPM. CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DA
PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA
CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de IPM,
obstrução de instauração ou do curso de processo penal militar, somente se
justifica em hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de plano, inequívoca
ilegalidade ou abuso de poder.
2. Não há que se falar em cerceamento para a Defesa quanto ao acesso do
conteúdo da extração dos áudios/mensagens dos celulares – objeto deste
remédio constitucional – e nem o possível delito previsto no art. 32 da Lei de
Abuso de Autoridade praticado pelo encarregado do inquérito, tendo em vista
que o lapso temporal para a conclusão dessas informações e inserção no
Relatório do IPM ocorreu em momento posterior, com relação à suposta lesão
ou ameaça de lesão sofrida.
3. A oitiva do investigado não implica obrigatoriamente sua manifestação sobre
os fatos, pois possui o direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º,
inciso LXIII, da Constituição Federal e no art. 186 do CPP. Habeas Corpus
conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade”. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, percebe-se que o Habeas Corpus ora examinado tem como
objetivo reiterar requerimentos já formulados pela Defesa na fase inquisitiva, os quais foram
submetidos à análise pelo juízo a quo.
Diferentemente do alegado defensivo, não há que se falar em crime de abuso de
autoridade diante da Decisão proferida pelo Juízo singular, pois, além de examinar todos os
pleitos defensivos, a instância judicial não só oportunizou à Defesa a possibilidade de, na
Audiência de Instrução e Julgamento, apresentar requerimentos que julgasse necessários,
como também se comprometeu a analisar todos os pleitos que porventura ainda não tenham
sido apreciados.
De igual modo, as alegações defensivas quanto à suposta existência de
nulidades geradas durante o curso do Inquérito Policial Militar não se sustentam diante do
que consta nos autos deste processo.
As mencionadas irregularidades acerca da parcialidade do CT REINALDO
ALMEIDA DAS CHAGAS JUNIOR, encarregado do IPM e Chefe da Divisão de
Abastecimento do Centro de Intendência da Marinha em Natal, portanto, superior hierárquico
dos pacientes, não encontra amparo nos autos, uma vez que todos os atos praticados na fase
inquisitiva pela autoridade policial judiciária militar seguiram a regularidade exigida,
obedecendo os ditames legais.
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegação de nulidade da extração de dados do aparelho celular do
paciente SO BARROS “por ausência de Código Hash, Massa de Dados e demonstração da
inviolabilidade da Cadeia de Custódia da Prova”, além dessa prova digital ter sido objeto de
perícia técnica, inclusive, atendendo a pedido da própria Defesa, o Juízo de origem certificou
que “a prova cabal de que, na extração de dados, foi mantida a cadeia de custódia da prova,
serão apreciadas oportunamente, após a inquirição das testemunhas e a realização dos
interrogatórios”, mais precisamente na audiência de instrução, designada para 19 e
20/3/2025 (evento 325 da APM).
No que concerne à suposta proibição determinada pelo Juízo singular à Defesa
de peticionar nos autos até a data designada para a audiência de instrução e julgamento –
oportunidade na qual o Juízo examinará a ocorrência de eventuais prejuízos mencionados
pela Defesa e requerimentos pendentes de apreciação –, tal determinação não enseja qualquer
irregularidade, haja vista a plena possibilidade dada ao impetrante de exercer o contraditório
e a ampla defesa.
Diante das informações colacionadas aos autos pela autoridade apontada como
coatora, verifica-se que a Ação Penal Militar nº 70000104-24.2024.7.07.0007 encontra-se na
fase de oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, seguindo seu curso regular, observando
as garantias do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser considerado
inconcebível a pretensão defensiva de paralisar a Ação Penal em curso.
Ora, em face do estágio em que se encontra a instrução criminal, não há espaço
para acolhimento do pedido do impetrante quanto ao trancamento da Ação Penal Militar,
visto que os pacientes terão a plena oportunidade de exercerem os seus direitos de defesa,
inclusive, mediante a produção de seus interrogatórios.
Portanto, é imperioso que o processo se desenvolva de acordo com sua
dinâmica própria, na qual será concedida aos pacientes a oportunidade para que apresentem e
defendam seus argumentos perante a Autoridade Judicial em que tramita a Ação Penal
Militar.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de confirmar a Decisão liminar e
denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília-DF, 13 de março de 2025.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369650v14 e do
código CRC c5e4b05c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 09/04/2025, às 18:07:34
1. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 4. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 608.
7000711-53.2024.7.00.0000
40001369650 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR